Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702734-27.2018.8.07.0018 RECORRENTES: JONAS PESTANA, EDIANY CRISTINA PESTANA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DERCIO DENIS DE AZEVEDO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PREVALÊNCIA. HIDRÔMETROS. DESMEMBRAMENTO. PREÇO PÚBLICO. SUJEIÇÃO DO USUÁRIO. SERVIÇO PRESTADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. A intimação operada via sistema PJe prevalece sobre a disponibilização da sentença no DJe, diante do cadastro da pessoa jurídica previamente realizado. Inteligência do artigo 246 do CPC e da Portaria GC n. 160/2017. 2. Quando há a efetiva prestação do serviço e ausente falha ou qualquer outra anormalidade que redunde em irregularidade na cobrança, o consumidor deve se sujeitar ao preço público cobrado para o desmembramento dos hidrômetros. 3. Afasta-se o pedido de restituição em dobro de quantia cobrada de forma equivocada pela concessionária de serviço público, sobretudo porque não presente má-fé e, bem como, em virtude do ajuste realizado em fatura posterior. 4. Recurso principal provido. Apelo adesivo não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, indicando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso III, 6o, incisos III e V, 31, 51, inciso IV e § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor; e 884 do Código Civil, defendendo o reconhecimento de cobrança excessiva. Apontam violação ao direito de informação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 4o, inciso III, 6o, incisos III e V, 31, 51, inciso IV e § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor; e 884 do Código Civil. Isso porque, ao assentar pela inexistência do vício alegado, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010